Tribunal: TJMT
Processo: 1023041-59.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023041-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Protesto Indevido de Título, Modificação ou Alteração do Pedido]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GONCALVES FERREIRA - CPF: 334.843.760-15 (ADVOGADO), DITECH CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - CNPJ: 04.230.343/0001-01 (EMBARGADO), REOBOTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.417.424/0001-70 (EMBARGANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), SONIA MICHEL ANTONELO PEREIRA - CPF: 500.185.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA, DEFENDENDO A NULIDADE DA CITAÇÃO - ATO REALIZADO EM NOME DE PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA – MUDANÇA DE ENDEREÇO COM ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL – FEITO QUE CORREU À REVELIA – NULIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO - INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1023041-59.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: REOBOTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

EMBARGADO: DITECH CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão (Id. 246238456) desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo ora embargado, para, ratificando a tutela recursal de Id. 236550158, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada agravante, a fim de declarar a nulidade da citação e determinar o prosseguimento da ação a partir do ato anulado.

Em suas razões recursais, a ora embargante aponta omissão no julgado, alegando, em síntese que: a) este Tribunal deixou de aplicar o disposto no art. 248, §4º, do CPC; b) a citação deveria ser considerada válida, pois foi enviada ao endereço constante no contrato entre as partes, e qualquer mudança deveria ter sido formalmente informada pela agravada; c) há quase um ano, houve bloqueio de ativos da agravada pelo SISBAJUD sem qualquer contestação à época evidenciando, assim, que a agravada já tinha ciência do processo, pois seria improvável que um bloqueio de valor significativo passasse despercebido.

Pede, assim, o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, “integrando-se o r. acórdão embargado, para que, como consequência disso, se reconheça a regularidade da citação” (sic) (id. 248191162).

Contrarrazões do embargado pelo desprovimento do recurso (id. 250360685).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA, DEFENDENDO A NULIDADE DA CITAÇÃO – ATO REALIZADO EM NOME DE PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA – MUDANÇA DE ENDEREÇO COM ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL – FEITO QUE CORREU À REVELIA E PREJUDICOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 280 DO CPC – RETOMADA DO PROCESSAMENTO A PARTIR DO ATO ANULADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A citação pelo Correio deve ser recebida pelo citando e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue à pessoa com poderes de gerência ou administração, ou por funcionário encarregado do recebimento de correspondências em nome da empresa, como determina o art. 248, § 2º, do CPC. No caso, é evidente que o ato citatório, efetivado em face de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais, a ensejar o reconhecimento da nulidade a partir do ato viciado. Precedentes.
”

Consoante relatado, a embargante aponta omissão no julgado, alegando, em síntese que: a) este Tribunal deixou de aplicar o disposto no art. 248, §4º, do CPC; b) a citação deveria ser considerada válida, pois foi enviada ao endereço constante no contrato entre as partes, e qualquer mudança deveria ter sido formalmente informada pela agravada; c) há quase um ano, houve bloqueio de ativos da agravada pelo SISBAJUD sem qualquer contestação à época evidenciando, assim, que a agravada já tinha ciência do processo, pois seria improvável que um bloqueio de valor significativo passasse despercebido.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada no que concerne a nulidade da citação, vejamos:

“Em que pese o entendimento da Magistrada de piso, analisando detidamente a alteração do estatuto social (Id. 159935143), bem como as notas fiscais juntadas à impugnação, percebe-se que ao menos desde novembro de 2019 –
antes da propositura da ação na origem em 22/12/2020
–, o endereço era outro, residindo aí a verossimilhança das alegações da parte agravante quanto à nulidade de citação.

Desse modo, a citação da pessoa jurídica foi efetivada em seu antigo endereço, cuja mudança foi devidamente comunicada à Junta Comercial, motivo pelo qual entendo que também não é possível a aplicação teoria da aparência ao presente caso.

Nesse sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO – ATO REALIZADO EM NOME DE PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA – MUDANÇA DE ENDEREÇO COM ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL – FEITO QUE CORREU À REVELIA E PREJUDICOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 280 DO CPC – RETOMADA DO PROCESSAMENTO A PARTIR DO ATO ANULADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A citação pelo correio deve ser recebida pelo citando e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue a pessoa com poderes de gerência ou administração, ou por funcionário encarregado do recebimento de correspondências em nome da empresa, como determina o art. 248, § 2º, do CPC. No caso, é evidente que o ato citatório, efetivado em face de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais.” (TJ-MT - AI: 10009337020238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

Nesse contexto, é certo que a citação aperfeiçoa-se com a entrega da notificação postal no endereço correto do destinatário. No caso, como esse requisito não foi observado, deve ser declarada nulidade da citação e dos atos posteriores”.

Assim, conforme consta nos autos e consignado no acórdão embargado, a mudança de endereço da empresa agravada foi devidamente registrada na Junta Comercial, proporcionando a publicidade formal da atualização do domicílio empresarial, que se destina a garantir a transparência das informações para terceiros interessados.

Dessa forma, caberia à embargante verificar tal alteração junto aos órgãos competentes para que os atos processuais fossem conduzidos com base nas informações atualizadas.

Portanto, a aplicação do art. 248, §4º, não se revela adequada no presente caso, visto que a citação foi enviada a um endereço desatualizado, comprometendo a ciência formal da agravada e, por consequência, o devido processo legal.

Além disso, não há omissão sobre o bloqueio de ativos, pois o acórdão já tratou da nulidade da citação na fase de conhecimento. O bloqueio posterior, ocorrido na fase de cumprimento de sentença após a revelia, não configura ciência tácita e não substitui a citação formal, essencial para o contraditório e a ampla defesa.

Nesse contexto, evidencia-se manifesta a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024